Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Processual civil e consumidor. Vício do produto. Rescisão contratual c/c danos morais. Princípio da dialeticidade. Observância. Gratuidade de justiça mantida. Prova pericial desnecessária. Dano moral inexistente. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação Civil contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual e condenação em danos morais, sofridos em razão da necessidade de troca de aparelho de celular por três vezes, sem lograr obter o bem em prefeitas condições de uso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação do princípio da dialeticidade; (ii) se a gratuidade de justiça foi concedida corretamente; (iii) se há necessidade de prova pericial; (iv) se há vício no produto adquirido pela autora apto a gerar rescisão contratual; (v) se a situação descrita violou os direitos da personalidade do consumidor; e (vi) se a fixação dos honorários sucumbenciais foi adequada.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de violação do princípio da dialeticidade se é possível extrair das razões recursais que a Apelante refutou os fundamentos da sentença.
4. Mantém-se a gratuidade de justiça concedida à autora pela presunção do art. 99, §3o, do CPC, além dos comprovantes de rendimento que demonstram a condição de hipossuficiência financeira.
5. Desnecessária a produção de prova pericial quando a demanda não possui complexidade e as provas documentais são suficientes para a resolução da lide.
6. Configurada a relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Constatado o vício no produto que não foi sanado no prazo legal é devido o desfazimento do contrato de compra e venda, com a restituição das quantias pagas, monetariamente atualizadas, nos termos do disposto no art. 18, §1o, II, do CDC.
7. O descumprimento de contrato ou a aquisição de produto defeituoso, por si só, não enseja indenização por danos morais. Aplicam-se somente as recomposições materiais, a menos que haja prova de abalo à personalidade, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
8. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do Autor prejudicado.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 18, §1o, II, do CDC.